Tribunal: CARF
Processo: 10880.917855/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917855/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.888 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Recorrente
MOVER PARTICIPAÇOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR. POSSIBILIDADE
Após edição da Medida Provisória 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na
Lei n.o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que alterou o art. 74 da Lei n°
9.430/96, a compensação declarada através de PER/DCOMP tem o condão de
extinguir o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
A DCOMP passou a constituir confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência de eventual débito indevidamente compensado.
Assim, na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL deve ser considerada a
totalidade das estimativas mensais regularmente declaradas em PER/DCOMP,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não
sejam definitivas. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917855/2015-51
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.888 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917855/2015-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela Camargo Corrêa S/A (atual
Mover Participações S/A), CNPJ no 01.098.905/0001-09, incorporadora da Participações
Santista Textil Ltda. CNPJ no 00.683.107/0001-81, contra o acórdão no 16-79.551 - 4a Turma
da DRJ/SPO, prolatado em 25/8/2017, que julgou improcedente Manifestação de
Inconformidade, interposta contra despacho decisório eletrônico rastreamento no 100663387, de
5/5/2015, com ciência em 12/5/2015, que confirmou parcialmente saldo negativo de IRPJ da
incorporada, ano-calendário 2006, informado no PER/DCOMP no 03418.48757.050111.1.3.02-
9076, homologando parcialmente as compensações declaradas:

O crédito informado no PER/DCOMP no 03418.48757.050111.1.3.02-9076,
originário de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2006, no valor de R$ 300.583,35,
corresponde à diferença entre as estimativas compensadas, no valor de R$ 255.647,03, somadas
às retenções de imposto na fonte, no valor de R$ 300.583,35, e o imposto de renda devido no
período, correspondente a R$ 255.647,03.
Das parcelas de crédito informadas, foram confirmadas integralmente as retenções
de imposto de renda na fonte, no valor de R$ 300.583,35, e parcialmente as estimativas
compensadas, no valor de R$ 179.585,63. O crédito não confirmado refere-se à parcela
estimativa compensada no mês de novembro de 2006, por meio do PER/DCOMP no
42709.01831.240107.1.7.03-0059, no valor de R$ 64.245,37:

A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório. Segue ementa do acórdão:

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.888 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917855/2015-51

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo, contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CERTEZA E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO.
REQUISITOS
PARA
CONFIRMAÇÃO
DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS PARA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO.
O reconhecimento do direito creditório proveniente da apuração de saldo negativo de
IRPJ demanda o efetivo cumprimento de seus requisitos essenciais determinantes da
validação da certeza e liquidez do crédito.
A validação das estimativas mensais que integram o saldo negativo declarado reclamam
sua extinção integral.
Não confirmada a existência e validade destes valores ante a negativa da extinção por
compensação de estimativa mensal veiculada no PER/DCOMP, não é admissível a
reforma dos efeitos da decisão expressa no Despacho Decisório.
Cientificada do acórdão da DRJ, em 1/3/2018 (quinta-feira), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, em 2/4/2018 (segunda-feira).
Em sua defesa, preliminarmente, a contribuinte requer o sobrestamento do
julgamento, até a decisão definitiva processo administrativo no 10880.907054/2011-54, que tem
por objeto análise do crédito utilizado para a compensação da estimativa mensal de novembro de
2006, que compõe o saldo negativo de IRPJ, apurado em 31/12/2006, objeto de discussão no
presente processo. Cita art. 6o do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015 (Regimento Interno
do CARF).
Quanto ao mérito, traz as seguintes razões de fato e de direito, em síntese:
a) A legislação que rege o Lucro Real permite a compensação do saldo negativo
de IRPJ, resultante do cotejo entre o (i) imposto devido e valores a título de (ii)
retenções na fonte e (iii) estimativas mensais, pagas ou compensadas;
b) Considerando que a recorrente utilizou saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006, e que a notificação do Despacho Decisório ocorreu
somente em 12/5/2015, estava decaído o direito de a Fazenda glosar o seu
direito creditório, uma vez esgotado o prazo de 5 anos previsto no art. 150, §
4o, do CTN;
c) Do crédito utilizado para compensação da estimativa mensal de novembro de
2006, no valor de R$ 94.671,53, informado no PER/DCOMP no
42709.01831.240107.1.7.03-0059, foi confirmado apenas o montante de R$
30.426,16, sendo glosado o valor de R$ 64.245,37, que ainda encontra-se
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.888 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917855/2015-51

pendente de decisão definitiva no processo administrativo no
10880.907054/2011-54;
d) Até que se encerre a discussão nos autos do processo administrativo no
10880.907054/2011-54, não há como desconsiderar a compensação de
estimativa mensal de IRPJ de novembro de 2006, pois a decisão que não
homologa a compensação suspende a exigibilidade do débito compensado, nos
termos do art. 74, §§ 7o a 10, da Lei no 9.430, de 1996, ex vi do art. 151, inciso
III, do CTN;
e) Independente do encerramento do litígio no processo administrativo no
10880.907054/2011-54, e considerando que declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
de débitos indevidamente compensados, haveria cobrança em duplicidade na
hipótese de remota confirmação da não homologação da compensação da
estimativa mensal de novembro de 2006, nos autos do referido processo
administrativo;
f) Ao contrário do sustentado pela DRJ em São Paulo/SP, a liquidez e a certeza
são conferidas pela própria Lei n.o 9.430/1996, que estabelece que os débitos
declarados como compensados são considerados confissões de dívida se
constatada a insuficiência do crédito;
g) Em suma, a exigência de eventual valor de DCOMP não confirmada deve ser
efetuada no processo em que está sendo analisado o crédito utilizado para
compensar a estimativa mensal [...] Outro não é o entendimento perfilhado
pelos próprios órgãos fazendários, a exemplo do teor da Solução de Consulta
Interna COSIT n°18 de 13 de outubro de 2006 (DOC. 04) e [...]em caráter
definitivo, através do Parecer PGFN/CAT/no 88/2014, entendimento
corroborado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), acompanhado
pelas Câmaras baixas;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os demais
requisitos de admissibilidade.
Como relatado, a DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de
Inconformidade e manteve a decisão do Despacho Decisório.
Prescindem de apreciação a preliminar suscitada pela recorrente, bem como a
questão de mérito no tocante à alegação de decadência, pois as decisões mais recentes da CSRF e
das Câmaras baixas pacificaram o entendimento de que estimativas compensadas e confessadas
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.888 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917855/2015-51

mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não sejam definitivas,
resultando na edição da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Refazendo-se o cálculo do saldo negativo de IRPJ, e considerando que no ano-
calendário de 2006 foi apurado imposto devido no valor de R$ 255.647,03, conforme
informação extraída do Despacho Decisório, temos:
Descrição
Pleiteado
Desp. Decisório
DRJ
CARF
IRPJ Devido
255.647,03
255.647,03
255.647,03
255.647,03
(-) IRRF
300.583,35
300.583,35
300.583,35
300.583,35
(-) Estimativas
255.647,03
179.585,63
179.585,63
255.647,03
IR a Pagar/Sdo Neg.
- 300.583,35
- 236.337,98
- 236.337,98
- 300.583,35
Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2006 totalizou
R$ 300.583,35, que coincide com o valor declarado no PER/DCOMP como demonstrativo de
crédito.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
da contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de compensação, a razão está com a
recorrente.
Posto isso, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, para incluir na
estimativa mensal de novembro de 2006 o valor de R$ 64.245,37, totalizando saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2006, no montante de R$ 300.583,35, para compensação de débitos até o
limite deste crédito, e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 253
DF CARF MF
Original